Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ANÁLISE. COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO 232/CNJ. NÃO APLICÁVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, considerando em análise preliminar, o valor da perícia apresenta-se adequado, não sendo possível a concessão da tutela pretendida.
3. Discute-se o valor homologado a título de honorários periciais, a agravante intenta a aplicação da tabela da Resolução no 232 do CNJ, contudo, tal tabela aplica-se aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não sendo o caso dos autos.
3.1. Assim, compete ao juízo análise da complexidade da perícia, o tempo a ser gasto, a natureza dos quesitos. No caso em análise, razoável o valor homologado.
4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.